Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CONEXÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. HOSPITAL PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESSURE. CONTRACEPTIVO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÕES, AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO PÓS PROCEDIMENTO E DE NEGLIGÊNCIA ESTATAL. FALTA OU FALHA DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONDIGURADO.1 – Conexão. Não há conexão entre o processo em que o usuário do SUS litiga contra o Estado e aquele em que litiga contra o fornecedor do produto utilizado com fundamento na responsabilidade do fornecedor pelo produto. São fundamentos jurídicos distintos, um baseado na responsabilidade civil do Estado e outro no risco da atividade ou do defeito do produto. Preliminar rejeitada.2 – Nulidade do processo. Ausência de litisconsórcio necessário passivo. A eficácia da sentença não depende da presença de todos os possíveis litisconsortes. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva e decorre tão somente da demonstração de dano e causalidade, ao passo que a responsabilidade do fabricante decorre de defeito do produto. São fontes distintas de responsabilidade.3 – Responsabilidade Civil do Estado. Teoria do Risco Administrativo. De acordo com o art. 37, §6o, da Constituição da República, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. A CF/88 consagra a responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, pela qual o dever de indenizar do Estado pressupõe a atuação Estatal, o dano e o nexo causal.4 – Causalidade. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado não prescinde da demonstração da causalidade. É necessário demonstrar que o dano experimentado pelo particular decorra do serviço prestado pelo ente estatal. A prova dos autos demonstra como próprio do dispositivo a ocorrência de dores toleráveis e tratáveis. Há demonstração de informação à paciente sobre a necessidade de retorno. A conclusão do laudo de que não há prova de que o dispositivo foi bem posicionado não é suficiente para concluir pela ocorrência de falha no serviço. Ausente, pois, a demonstração de dano relevante e sua relação com o dispositivo, nega-se a ocorrência de indenização por danos morais.5 – Honorários de sucumbência majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.6 – Apelação conhecida e desprovida.
td